Tribunal: TJPA
Processo: 0809551-56.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809551-56.2023.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO DHEICK ROSARIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Preliminares. Direito de recorrer em liberdade e concessão de justiça gratuita. Mérito. Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. Redução da pena de multa. Não cabimento. Pena e regime de cumprimento de pena mantidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a concessão de justiça gratuita, direito de recorrer em liberdade, redução da pena-base ao mínimo legal e da pena de multa, e modificação do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão

2. A apelação envolve duas questões: (i) cabimento de justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade; e (ii) análise da dosimetria da pena, da pena de multa e do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. Inadequação da via recursal para apreciação do pedido de liberdade provisória, sendo cabível, neste ponto, apenas
habeas corpus
. Inexistência de prova da hipossuficiência econômica do réu para concessão de gratuidade, podendo eventual benefício ser analisado pelo juízo de execução, nos termos do art. 804 do CPP.

4. Pena-base acima do mínimo legal justificada pela culpabilidade elevada, dada a associação do réu a facção criminosa e a quantidade e natureza das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas. Observância dos critérios de discricionariedade do juiz, nos termos do art. 59 do CP, inexistindo erro na dosimetria.

5. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal, ou seja, em 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

6. Fixação do regime semiaberto de cumprimento inicial da pena, conforme disposto na sentença, compatível com o patamar da pena imposta, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se justificada pela gravidade da conduta e associação criminosa do réu, observando os princípios da individualização da pena e da razoabilidade."

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 23.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco Dheick Rosário da Silva
(nascido em
12/09/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/02/2024
, doc. ID 18148305, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18148269) que, na data de
19/10/2023
, por volta das 06h00min., na residência localizada na rua
Pantaleão Andrade do Bonfim
, nº 57, bairro Jaderlândia, neste município,
o denunciado Francisco Dheick Rosário da Silva foi preso em flagrante delito
, tendo em depósito e expondo à venda: 14 (quatorze) porções de “ÓXI”, 01 (um) tablete de “maconha” prensada, 01 (um) pote de creatina, 01 (um) caderno de contabilidade do comércio das drogas e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, na data do evento em apreço, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência do acusado para dar cumprimento ao
mandado de busca domiciliar e prisão preventiva exarado dos autos nº 0809251-94.2023.8.14.0015
. No momento da abordagem, foram encontrados para venda 14 (quatorze) porções de “ÓXI”, 01 (um) tablete de “maconha” prensada, 01 (um) pote de creatina, 01 (um) caderno de contabilidade do comércio da droga e a quantia de R$ 700,00 (setecentos) reais.

Destaca-se que, segundo os autos,
o denunciado é integrado a facção criminosa Comando Vermelho
, participando ativamente do comércio de drogas no município. Ao ser interrogado sobre os fatos desta denúncia,
o denunciado confessou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18148314), a defesa alega,
preliminarmente
,
o direito de o apelante recorrer em liberdade
e a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
.

No
mérito
, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face de seu aumento desarrazoado,
sem qualquer fundamentação para tanto
, a
diminuição da pena de multa
, ante as parcas condições financeiras do acusado, bem como a
reforma do regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18384878), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando que o recurso seja
improvido
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20595350).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
e que não deve ser exarado nenhum mandado de prisão em desfavor dele. Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência de minha relatoria a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA

HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. DISPENSA OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (14 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
. 2. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 14 (quatorze) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (0811224-27.2022.8.14.0401 - VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal, Número do Acórdão 15259213, Classe 420 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, Assunto 5566 - Roubo Majorado, Data do Julgamento 17/07/2023, Data do Documento 25/07/2023).

No que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

2. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade dos condenados e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal. Redução da pena de multa. Fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada e utilizou fundamentação inidônea
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, como a
culpabilidade
, bem como a
valoração negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, nada impede que a pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é tratada em seu
sentido lato
, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, devendo-se assim demonstrar a avaliação da censura que o crime enseja, razão pela qual
entendo que o magistrado fundamentou de modo idôneo a valoração negativa desta vetorial, uma vez que “o réu estava associado ao Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta”
.

Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas foi considerado desfavorável,
“considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga cocaína”
.
In casu
, percebe-se que o magistrado, ao reputar tal circunstância judicial como desfavorável, fundamentou de modo escorreito, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de
406g (quatrocentos e seis gramas) de “maconha” e 276g (duzentos e setenta e seis gramas) de “cocaína”
, que possui natureza altamente nociva, além de causar efeitos perniciosos à sociedade, caso seja colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes, restando justificado a elevação da pena-base, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Ressalta-se que a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, permite o juízo
a quo
afastar a pena-base do mínimo legal. Assim determina a
Súmula nº 23 do TJE/PA
. Vejamos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

Quanto ao pleito de
redução da pena de multa
, este também não merece acolhida.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade final que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal previsto
, que seria de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, em
566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há
dupla cominação
, prisão e multa, tem-se que aplicar as 02 (duas) necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Portanto,
incabível a redução da pena de multa
, pleiteada pela defesa.

Por fim,
o pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto resta prejudicado
, uma vez que,
já foi este o regime fixado na sentença condenatória
, condizente como o patamar fixado na pena final, logo não há que se falar em modificação, devendo ser
mantido o regime semiaberto
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2024